Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707893-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA FERNANDES OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., COOPERATIVA DE ECONONIA E CREDITO MUTUO JOHN F KENNEDY Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. 1. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lara Fernandes Oliveira Coelho contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a liminar que pretendia a suspensão dos descontos referentes aos contratos celebrados com os agravados, ou limitação em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais (autos no 0703120-35.2023.8.07.0001, ID no 149228753). 2. A agravante sustenta, em suma, que ajuizou ação de repactuação das dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, em razão da situação de superendividamento em que atualmente se encontra. 3. Como consequência, defende a necessidade de suspensão de todos os descontos realizados pelos agravados decorrentes dos contratos celebrados, até que seja possível o julgamento do mérito, pois a sua renda está completamente comprometida com os pagamentos. 4. Esclarece que os descontos realizados em folha de pagamento e também em sua conta corrente ultrapassam o limite de 30% e compromete a sua dignidade, o que ensejou o pedido de repactuação, pois vem suportando uma onerosidade excessiva. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos em conta corrente e/ou na folha de pagamento sejam suspensos ou, subsidiariamente, sejam limitados a 30% dos seus rendimentos mensais. No mérito, pugna pela sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID n° 44346898). 8. Contrarrazões do Banco Bradesco S/A (ID n° 45046257) e da QI Sociedade de Crédito Direto S/A (ID n° 45757140). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).”. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferi a seguinte decisão (ID n° 44346898): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 13. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 14. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 17. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 18. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pela agravante. 19. A questão é de superendividamento devido ao comprometimento dos valores mensais que recebe. Contudo, o desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para a declaração de insolvência (Acórdão no 1359852, TJDFT). 20. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente. 21. É inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pela agravante, na forma por ela pleiteada,conforme consignado na decisão recorrida. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Por ora mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. A agravante é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiada por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 15. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória ou calote de dívidas legitimamente contratadas. 16. Na origem, o processo segue tramitando regularmente (ID no 154178281). Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro